Tribunal: TJSP
Processo: 1063097-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CND/Certidão Negativa de Débito
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU – Pretendida obtenção de certidão negativa de débitos e reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais ajuizadas em face do anterior proprietário do imóvel. 1) Juntada de cópia das execuções fiscais somente após a interposição da apelação - Impossibilidade de apreciação em fase recursal - Inteligência do art. 435, parágrafo único, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU – Pretendida obtenção de certidão negativa de débitos e reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais ajuizadas em face do anterior proprietário do imóvel. 1) Juntada de cópia das execuções fiscais somente após a interposição da apelação - Impossibilidade de apreciação em fase recursal - Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC - Precedente desta Câmara e do STJ. 2) Alegação de ocorrência da prescrição intercorrente - Ausência de documentação nos autos apta a comprovar de maneira inequívoca as alegações deduzidas - Necessidade de dilação probatória, não admitida na estreita via dessa ação mandamental - Sentença mantida - Recurso improvido.